Tribunal: TJMT
Processo: 1007725-44.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007725-44.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C. TONDIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 07.232.615/0001-92 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM – FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Finalizado o prazo de blindagem, não se aplica a exceção do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, devendo prosseguir regularmente a Ação de Busca e Apreensão.

Se a purgação da mora não é realizada nos 5 dias previstos no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Posto isso, com fulcro no Decreto Lei n° 911/69,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem que, repiso, já foi vendido.

Oficie-se
ao Detran para proceder a retificação no registro de propriedade.

Registro que, do produto da venda, deve ser descontado o que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido à requerida.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação.

Se o condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos
”.

A apelante aduz que
“em diversas oportunidades, a requerida informou estar em processo de recuperação judicial, o pedido foi feito em 10.08.2015 e que tramita com o n. 15612.67.2015.8.11.0002 – inclusive o plano de pagamento ofertado aos credores foi aprovado por maioria, sendo então concedida a recuperação judicial, INCLUSIVE ESTAMOS NA FASE DE CUMPRIMENTO”
e que
“o caminhão em questão é de extrema essencialidade para a continuidade das atividades da requerida ora apelante, que atua no ramo do transporte rodoviário de carga e somente compete ao juízo universal da recuperação judicial decidir sobre a sua destinação”.

Alega que “
a sentença que consolidou a posse na propriedade do banco recorrido deve ser reformada
”.

Ressalta que
“o banco apresentou agravo de instrumento em face da decisão do juízo de piso que determinou a restituição do caminhão outrora apreendido em 5 dias sob pena de multa – em julgamento monocrático ocorrido em 13.08.2020 assim restou consignado”
e que
“a questão da conversão em perdas e danos teria que ter sido apreciada pelo juízo de piso, até porque pelo princípio do duplo grau de jurisdição, que garante a reanálise da questão pela instância superior, pressupõe-se que a instância inferior já o fez, sob pena de supressão de instâncias, e desta forma, o juízo de piso deveria ter analisado tal questão (conversão em perdas e danos) e não o fez, e desta forma, com a vênia devida, estamos diante de descumprimento de ordem judicial”
.

Afirma que
“vem amargando prejuízos por não possuir o caminhão, eis que atua no ramo do transporte rodoviário e precisa de toda a sua frota para que a renda seja possível a sua manutenção com o pagamento de seus colaboradores, despesas diárias e cumprimento do plano, além do mais, a recorrente já reconheceu que é devedora do banco e que vai pagar o valor devido nos autos do processo em recuperação judicial, que aliás, está em fase de cumprimento”.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID. 196537005.

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 210623662).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor, ora apelado, visa a retomada do caminhão alienado fiduciariamente por Cédula de Crédito Bancário.

A Ação foi distribuída ao Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que deferiu a liminar pleiteada pelo autor e determinou a busca e apreensão, que se deu em 18-12-2017.

A ré foi citada pelo oficial de justiça (ID. 196538685) e posteriormente requereu a imediata devolução do automóvel visto que declarada a sua essencialidade nos autos da Recuperação Judicial (ID. 196538699).

O pedido foi indeferido sob o fundamento de que “
à essencialidade dos bens declarada pela parte requerida, é notório que o crédito correspondente a propriedade fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3º da Lei 11.101/05, não se permitindo, contudo, durante o prazo de blindagem, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
” (ID. 196536902).

Com isso, interpôs o Agravo de Instrumento n. 1001328-38.2018.811.0000, porém não conhecido em razão da perda superveniente do objeto, já que a Ação de Busca e Apreensão foi redistribuída para a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, onde tramita a mencionada RJ (ID. 196536936).

O Juízo de origem revogou a liminar concedida e determinou a intimação do autor para que devolvesse o veículo para a ré, sob pena de multa diária de R$500,00 (ID. 196536949).

Diante disso, o apelado interpôs o Agravo de Instrumento n. 1011270-26.2020.8.11.0000, em que alega que se trata de medida juridicamente impossível, uma vez que após o deferimento da liminar em 2017 o caminhão foi vendido em leilão (ID. 196536968).

O Recurso foi julgado procedente para afastar a multa diária em virtude da
inviabilidade de cumprimento da obrigação de restituição
(ID. 196536975).

A Ação principal foi julgada procedente sob os fundamentos de que a ré não apresentou contestação específica; de que a devolução do valor não pode ser postulada na presente Ação, pois ultrapassaria os limites da lide proposta; de que está comprovada a obrigação assumida e o inadimplemento contratual; e de que a ré não suscitou outras matérias na contestação, salvo a suspensão do processo e a essencialidade do bem em discussão.

A apelante pleiteia a conversão da lide em perdas e danos, além de multa por descumprimento de ordem judicial, para viabilizar o cumprimento da liminar de restituição do caminhão apreendido.

A empresa se encontra em recuperação judicial e, deferido o processamento, instaura-se o período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

Nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/05,
quando se trata de credor titular de propriedade fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da RJ
, e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, com observância à respectiva legislação.

Além disso, nesta demanda o período de blindagem já se encontra superado e estão presentes todos os
requisitos para a sua procedência, impostos no Decreto-Lei n. 911/1969, que preceitua no §3º do art. 3º que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”, e no §2º autoriza o devedor a pagar em cinco dias a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo no patrimônio do credor.

O entendimento desta Câmara é de que o prazo para pagamento tem início com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só acontece se o devedor não saldar a quantia pendente em cinco dias
contados da ciência da execução da liminar
.

A citação se deu em 18-12-2017 (ID. 196538685), mas a apelante não realizou o pagamento no prazo de 5 dias.

Desse modo, como não houve a quitação tempestiva, é devido o prosseguimento da lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado o acordo extrajudicial, é devido o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Se a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor
”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1045294-49.2023.8.11.0041, julgamento em 31-5-2024, sem destaque no original).

E mais,
o autor trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença, o que, em regra, é suficiente para comprovar a mora e autorizar a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária (ID. 196538663).

Por conseguinte, a mora está comprovada, e é
indevida a conversão em perdas e danos, por força do art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69.

Posto isso, comprovada a obrigação assumida e a inadimplência contratual, e não tendo a ré arguido outras matérias na sua contestação, exceto o pedido de suspensão do processo e a essencialidade do automóvel, impõe-se a procedência da Ação.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1003146-34.2023.8.11.0005, julgamento em 14-3-2024).

Por fim, eventual requerimento de devolução do valor não pode ser objeto da presente demanda, sob pena de ultrapassar os limites da lide. Dessa forma, a ré poderá pleitear pela via processual adequada o ressarcimento do que considerar devido.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024